Tribunal: TJDFT
Processo: 0736135-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. INADIMPLEMENTO. REEMBOLSO. OBRAS PARCIALMENTE EXECUTADAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Quando não são apontados, de forma concreta e consistente, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acordão embargado (CPC, art. 1.022), com a nítida intenção de rediscutir a matéria julgada, resta evidente a intenção de procrastinar o feito, o que caracteriza a natureza protelatória dos embargos e impõe a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.